Tribunal: STF
Processo: HC 235117
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DE NATUREZA GRAVE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 



    1. É da competência do julgador processante examinar os elementos de prova colhidos durante o processo administrativo e atribuir a consequência jurídica adequada aos fatos apurados (HC 207053 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/11/2021). E, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. Precedentes.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.